Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO HC. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que falar em inépcia da denúncia cujo teor descreve os fatos típicos de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias do crime imputado ao paciente de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que satisfaz os requisitos do art. 41, do CPP.
2. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, somente admitida quando a punibilidade do fato, tipicidade da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria emergirem de plano.
3. No caso, a pretensão demanda profunda incursão nos elementos fáticos probatórios, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus.
4. Conforme disposto no art. 400, §1o, do CPP, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
5. Ordem denegada.